Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601520-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601520-24.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06014674320226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR
- ESTADUAL - MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG (REQUERENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
439
13/09/2022 17:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.173

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601520-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022 - REGISTRO DE CANDIDATURA
- CANDIDATA CONCORRENTE AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL - NOME DE URNA QUE ENSEJA DÚVIDA AO
ELEITOR QUANTO À IDENTIDADE DA CANDIDATA -
INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO DE REQUERIMENTO
SUBSIDIÁRIO PARA ALTERAÇÃO DO NOME DE URNA -
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA
RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019 - PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE
CAUSA DE INELEGIBILIDADE - REGISTRO DEFERIDO,
COM ALTERAÇÃO DO NOME DE URNA.

1. A Resolução TSE n. 23.609/19 não permite, na
composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o
uso de expressão que estabeleça dúvida quanto à
identidade do candidato.

2. No caso, a candidata pretende concorrer com o nome de
urna "IZABEL BOLSONARO", sem que a expressão
"BOLSONARO" refira-se a seu próprio sobrenome e sem
conter qualquer vínculo de parentesco com o candidato
concorrente ao pleito majoritário, não tendo apresentado
prova robusta no sentido de que é conhecida por este
nome.

2. É de se admitir, na via ordinária, a alteração do nome a
ser inserido na urna para adequação à norma, como forma
de resguardar o direito fundamental à elegibilidade, de
sorte que deve ser acolhido o pedido subsidiário para
registro no nome como "IZABEL".

Num. 43115439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:49:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317491562700000042082864
Número do documento: 22091317491562700000042082864

3. Verificada a apresentação de toda a documentação
exigida na Resolução TSE 23.609/2019, a presença das
condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, é de se deferir o registro de candidatura.

4. Registro deferido, com a alteração do nome para a opção
apresentada de forma subsidiária pela candidata.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por MARIA IZABEL
MENDES, que pretende concorrer ao cargo de Deputada Estadual, sob o número 22938, pelo
Partido LIBERAL.

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, decorreu o
prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou os documentos exigidos
no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 e, segundo informação prestada pela Secretaria
Judiciária deste Tribunal, foram verificadas todas as condições de elegibilidade e não foi
identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica geradora de inelegibilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligência (ID 43093499) a fim de possibilitar à candidata a alteração do nome de urna, bem como
a apresentação de nova fotografia.

Intimada, a requente juntou fotografia e apresentou petição aduzindo que "utiliza o
sobrenome do atual Presidente da República em suas redes sociais para auxiliar o alinhamento
com os seguidores demonstrando que sua ideologia é a mesma do Presidente, sendo, em longa
escala, conhecida pelo nome que pretende utilizar na urna". Ao final pugnou pela manutenção do
nome de urna como “IZABEL BOLSONARO”, e, subsidiariamente, em sendo negado seu pedido,
pelo nome "IZABEL".

É o relatório.

2. VOTO

Verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a documentação exigida em
lei e que não sofreu impugnação.

A elegibilidade é direito fundamental previsto na Constituição Federal, sendo que
qualquer restrição imposta deve ser interpretada de forma estrita e aplicada com cautela. Assim,
ainda que haja a possibilidade de se restringir a elegibilidade pela ausência das condições
constitucionalmente previstas, pela incidência das inelegibilidades ou, ainda, pelo não
atendimento das condições de registrabilidade, todas essas limitações devem ser aplicadas em
Num. 43115439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:49:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317491562700000042082864
Número do documento: 22091317491562700000042082864

observância ao princípio da legalidade.

Desse modo, conclui-se que a requerente demonstrou com as certidões
apresentadas reunir todas as condições de elegibilidade, bem como não se apurou qualquer
indício de existência de causas de inelegibilidade, mesmo com todas as consultas diligentemente
realizadas pela Secretaria deste Tribunal, constantes da informação ID 43087509.

De igual forma, houve a demonstração da regularidade de atos partidários do
partido pelo qual a requerente pretende concorrer, conforme decisão proferida nos autos nº
0601467-43.2022.6.16.0000.

No que tange ao nome de urna, entretanto, a requerente escolheu a utilização de
sobrenome em que não há relação com seu nome civil, ademais, notadamente não há
parentesco algum da candidata com o Presidente da República.

A escolha vai de encontro às normas regentes, podendo causar confusão aos
eleitores quanto à identidade da candidata.

Assim dispõe o art. 12 da Lei n. 9.504/97:

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro,
além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser
registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que
ordem de preferência deseja registrar-se.

No mesmo sentido dispõe o art. 25 da Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata
ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça dúvida
quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente. (grifos nossos).

É certo que a norma também visa coibir é a manobra intencional com o intuito de
iludir o eleitor fazendo-o crer se tratar de outra pessoa. No caso, a crença que é passada ao
eleitor é de possível vínculo de parentesco com o candidato da eleição majoritária, com a
pretensão de beneficiar-se do capital político já conquistado por aquele.

Não se olvida que há decisão monocrática deste Tribunal no sentido de autorizar
outro candidato a utilizar a expressão "Bolsonaro" em seu nome de urna (RCand 0601634-
60.2022.6.16.0000). Ocorre que, naquele precedente, entendeu o nobre Relator que aquele era o
nome pelo qual o candidato era conhecido.

Em que pesem os argumentos de que a requerente seja conhecida pelo uso do
nome "Izabel Bolsonaro", não há provas contundentes nos autos neste sentido e o mero fato de a
candidata utilizá-lo em suas redes sociais não é suficiente para que seja usado como na urna.

Recentemente, os Tribunais do Rio de Janeiro e Maranhão enfrentaram questão
semelhante.

Neste sentido:

Num. 43115439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:49:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317491562700000042082864
Número do documento: 22091317491562700000042082864

ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME DE URNA QUE ENSEJA DÚVIDA AO
ELEITOR.

1. Candidato que apresentou como nome de urna o apelido “Helio Bolsonaro”,
sem qualquer parentesco com o Presidente da República, já tendo a mesma
pretensão ao uso do apelido sido indeferida nas eleições de 2018. Nome
coincidente com candidato da majoritária que não observa a norma do art. 12,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97.

2. Alegada amizade com a família Bolsonaro não basta para fundamentar a
utilização de sobrenome por candidato que não o detém, pois configura
hipótese a ensejar confusão na mente do eleitor. Vedação prevista no art. 25,
caput, da Res. TSE nº 23.609/2019.

3. Deferimento do requerimento do registro de candidatura com o nome
completo do registro civil, “Helio Fernando Barbosa Lopes”, que tem menos de
30 caracteres.

(TRE-RJ - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060055562, Acórdão, Relator(a)
Des. Luiz Paulo Da Silva Araujo Filho, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 31/08/2022).

ELEIÇÃO 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. NOME PARA URNA. CANDIDATO ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. CANDIDATO A PRESIDENTE. DÚVIDA QUANTO A
IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI.
INDICAÇÃO DE OUTRO NOME PARA A URNA. DEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. Caso em que o nome para urna escolhido pelo requerente está em
desacordo com a legislação eleitoral (Lei 9.504/97, artigo 12, § 3º e Resolução
TSE 23.609/2019).

2. A normatização do nome para urna visa, precipuamente, evitar estado de
dúvida quanto à identidade dos candidatos, razão pela qual o uso do nome
Bolsonaro por candidato que não ostente o sobrenome da família do
Presidente da República (candidato à reeleição) não atende aos ditames
legais.

3. Opção de nome alternativo.

4. Deferimento do registro de candidatura.

(TRE-MA - REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060092323, Acórdão, Relator(a)
Des. Lino Sousa Segundo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
09/09/2022).

No caso, por estar em desacordo com as normas regentes, o nome a ser utilizado
pela candidata, na urna eletrônica, deve ser apenas "IZABEL" como requerido, em pedido
subsidiário, pela candidata no ID 43104960.

Num. 43115439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:49:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317491562700000042082864
Número do documento: 22091317491562700000042082864

Dessa forma, a fim de não prejudicar a sua candidatura, haja vista que os demais
requisitos legais se encontram preenchidos, e havendo expressa sugestão de nome em
substituição (ID 43104960), é de se deferir o seu registro, fazendo constar na urna "IZABEL",
nome que atende integralmente aos ditames legais, bem como não incide em homonímia.

Assim, preenchidas as condições de elegibilidade e não identificadas causas de
inelegibilidade, a hipótese é de deferimento do requerimento, com a alteração do nome de
urna.

Ressalte-se que a candidata deve se abster de usar o nome “Izabel Bolsonaro” em
suas propagandas eleitorais.

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de candidatura
de MARIA IZABEL MENDES, ao cargo de Deputada Estadual, sob o número 22938, pelo
Partido LIBERAL, para concorrer nas Eleições de 2022, entretanto, com o nome de urna "
IZABEL".

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601520-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: MARIA IZABEL MENDES
KLETEMBERG - Advogado do REQUERENTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-
A - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:49:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317491562700000042082864
Número do documento: 22091317491562700000042082864